Tribunal: CARF
Processo: 13609.721706/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721706/2012-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.952 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
LAGOA TINTAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/STL n° 509136, de 03 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza
previdenciária e não previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 03 e 04).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721706/2012-53
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721706/2012-53

Cientificada em 26/09/2012, conforme despacho da DRF de origem (fl. 35), em
sede de manifestação de inconformidade, protocolada em 24/10/2012 (fl. 2), a
contribuinte alega, em síntese, que regularizou todos os seus débitos tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/STL n° 509136, de 03 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza previdenciária e não
previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 03 e
04).
Cientificada em 26/09/2012, conforme despacho da DRF de origem (fl. 35), em
sede de manifestação de inconformidade, protocolada em 24/10/2012 (fl. 2), a contribuinte alega,
em síntese, que regularizou todos os seus débitos tempestivamente.
Mérito
De acordo com os documentos anexados à CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL, os seguintes valores grifados na figura abaixo em amarelo encontram-se
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721706/2012-53

quitados por pagamento (comprovantes de pagamento – todos quitados antes de 26.10.12 (prazo
de 30 dias da ciência) - nas e-fls. 6 a 17) :

Restaram pendentes, portanto, apenas os débitos não-previdenciários em cobrança
da PGFN.

Em 24/10/2012, a requerente protocolou na Delegacia da Receita Federal de Sete
Lagoas contestação à exclusão do Simples Nacional, justificando a suspensão da exigibilidade
dos débitos motivadores da referida exclusão.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721706/2012-53

Na mesma data, a requerente protocolou requerimento dirigido à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional requerendo a extinção dos débitos inscritos em dívida ativa, em face
da remissão prevista na Lei 11.941/2009 (e-fls. 131 e segs).
Alega a Recorrente que tal requerimento protocolado junto à PGFN seria capaz de
suspender a exigibilidade dos débitos “em aberto” nos termos do art. 151 do CTN.
Art. 151 — Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III — as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (grifo nosso)

Diligencia
Desta forma, para que se possa oportunizar a verificação junto à PGFN se, de fato,
tais débitos encontram-se com sua exigibilidade suspensa, ou até mesmo, suspensos, conduzo
meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a autoridade de origem:
a) envie ofício à Procuradora Geral da Fazenda Nacional visando verificar o status
dos débitos de inscrição 60601022596-70, 60402032206-35 e 60601022597-51 na data do ADE.
Após a verificação mencionada, deve a Unidade de Origem preparar Relatório
Circunstanciado em que fique clara a situação dos débitos em questão de forma a auxiliar o
prosseguimento do julgamento do presente processo.
Concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011). Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721706/2012-53

prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital